Tribunal: STF
Processo: ARE 1571101
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito. Dolo. Inviabilidade de reexame fático-probatório. Recursos protelatórios. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve a condenação de agente público e outros por ato de improbidade administrativa, consistente em enriquecimento ilícito decorrente do recebimento de remuneração sem a respectiva contraprestação laboral.



    2. A parte recorrente alega ofensa a diversos artigos da Constituição da República, sustentando insuficiência de fundamentação quanto ao dolo em suas condutas, inadequação do acórdão ao Tema RG nº 1.199 devido a nuances de responsabilização objetiva, violação aos princípios da retroatividade da norma mais benéfica, proteção da confiança e segurança jurídica diante da impossibilidade de condenação com base no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992, e ausência de consideração de antecedentes e dosimetria na aplicação das penalidades.



    3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar os réus ao ressarcimento do dano, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. O Tribunal de Justiça reformou a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora e negou provimento à apelação dos réus, dando provimento à apelação do Ministério Público.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve deficiência na fundamentação do acórdão recorrido quanto à comprovação do dolo e adequação ao Tema RG nº 1.199, considerando a condenação por enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa); e (ii) definir se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230, de 2021, e a dosimetria das penalidades foram devidamente consideradas pelo tribunal de origem.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem perfectibilizou a conduta dolosa, subsumindo-a à figura típica do art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), ao condenar os réus por enriquecimento ilícito decorrente da alocação irregular de pessoa em cargo de assessor parlamentar, enquanto a servidora nomeada exercia atividade privada.



    6. Não há deficiência na fundamentação do acórdão, nem a necessidade de afastamento das alterações da Lei nº 14.230, de 2021, sobre a Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que a conduta foi caracterizada como dolo de enriquecimento ilícito, conforme o art. 9º.



    7. A revisão da dosimetria das penalidades aplicadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    9. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DESCUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO, SEM O RESPECTIVO LABOR. 



    PRELIMINAR Nulidade da sentença Não ocorrência Modificação da capitulação da conduta ilícita que não implica cerceamento de defesa, uma vez que não houve qualquer alteração quanto à descrição dos fatos - Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO Condutas descritas na inicial que restaram comprovadas - Presença do elemento subjetivo ‘dolo’, com vistas ao enriquecimento ilícito, em razão do recebimento de remuneração, sem o respectivo labor, nos períodos especificados Recebimento de dinheiro público sem a necessária contraprestação Subsunção da conduta ao quanto disposto no artigo 9º, ‘caput’, da Lei nº 8.429/92 - Penalidades bem aplicadas (integral ressarcimento do dano, suspensão dos direitos políticos pelo interregno de nove anos, pagamento de multa civil equivalente ao dobro do valor do acréscimo patrimonial auferido e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos) Inteligência do artigo 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa. 



    TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, tanto no ressarcimento do prejuízo, quanto no pagamento da multa civil, fluem a partir do evento danoso, por se tratar de consequência de ato ilícito, caracterizando, portanto, responsabilidade extracontratual 



    Aplicação da Súmula 54 do STJ 



    - Reforma da sentença, nesse ponto. 



    Apelo dos réus desprovido e apelo do Ministério Público provido.” (e-doc. 22). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes sustentam a ofensa ao art. 5º, incs. XXXIX, XXXVI, LX, LIV e LVII, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    2.1. Asseveram que não houve fundamentação suficiente a embasar a conclusão extraída pelo TJSP quanto ao dolo nas condutas dos recorrentes com vistas ao enriquecimento ilícito, nem mesmo considerada sua absolvição criminal, com trânsito em julgado.



    2.2. Argumentam que o acórdão merece adequação nos moldes do Tema RG nº 1.199, porquanto haja nuances de responsabilização objetiva em seus fundamentos. 



    2.3. Discorrem sobre os princípios da retroatividade da norma mais benéfica, da proteção da confiança, da segurança jurídica, em vista da impossibilidade de condenação com base no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992, conforme novel entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    2.4. Acrescem não terem sido considerados os antecedentes dos recorrentes, que respondem apenas pela ação civil de improbidade, não haver fundamentação sobre atenuantes e, ainda, não existir dosimetria na condenações com relação à extensão do dano causado, conforme ditames da Lei de Improbidade Administrativa (e-doc. 133). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 148). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para efetiva compreensão da controvérsia, convém citar trecho da fundamentação contida no acórdão recorrido:



    “A r. sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao integral ressarcimento do dano, com devolução dos valores percebidos pela corré Fernanda, a título de salário/vencimentos/rendimentos, a serem apurados em ulterior liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora à taxa de 1% ao mês, a contar da derradeira notificação nos autos procedida, porquanto inaplicável ao caso em comento o enunciado da Súmula nº 54 do STJ, e de correção monetária segundo os índices da tabela do TJSP, a contar da data de cada pagamento; suspensão dos direitos políticos pelo interregno de nove anos; pagamento de multa civil equivalente ao dobro do valor do acréscimo patrimonial auferido e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos, por infração ao disposto no artigo 9º, caput, c.c. artigo 12, I, ambos da Lei nº 8.429/92. 



    Com razão.



    (...)



    Isso porque, como dito, trata-se, em resumo, de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público na qual se relata que, nomeada para o exercício de cargo em comissão (assessora parlamentar) na Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, a corré Fernanda não trabalhou, efetivamente, como assessora parlamentar do corréu Wilson, Vereador à época, laborando ‘em seu lugar’ o corréu Marcus, seu esposo e pessoa estranha aos quadros de funcionários da Casa legislativa. A servidora teria recebido vencimentos integrais, portanto, sem a correspondente contraprestação. Ou seja, ausente do labor na Casa legislativa nos períodos especificados, não houve o devido desconto dos vencimentos da servidora, porquanto, como dito, pessoa estranha ao quadro de funcionários ocupava, de maneira irregular, o espaço destinado ao exercício da função de assessoria legislativa.



    (...)



    Como bem pontuado pelo Juízo “a quo”, no caso, as testemunhas foram uníssonas ao evidenciar a ausência da corré Fernanda ao serviço de assessora parlamentar, evidenciando, por outro lado, o indevido comparecimento de Marcus, seu esposo, nas dependências da Câmara, exercendo, por vezes, a função de assessor parlamentar.



    No mais, como constou da r. sentença, não se pode olvidar a postagem feita pelo próprio corréu Marcus, em sua rede social, identificando-se como assessor do vereador Wilson (fl.651). 



    Ainda, note-se que a corré Fernanda laborava, à época, diariamente e, em jornada de 44 horas semanais, em empresa privada, no Município de Americana (conforme documentos de fls. 07 e 28/41), o que, evidentemente, impossibilitava o labor na Câmara do Munícipio de Santa Bárbara D'Oeste, nos mesmos dias e períodos. 



    Assim, diante de tais provas, se dessume amplamente comprovado que o corréu Marcus, que frequentava assiduamente as dependências da Câmara, por vezes exercia, de fato, as funções inerentes ao cargo de assessor parlamentar, em prol do corréu Wilson, então Vereador da cidade, a despeito de Fernanda ser a servidora nomeada para o exercício de tal mister.“ (e-doc. 22; destaques acrescidos). 



    5. Conquanto os recorrentes façam referência ao leading case do ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, a condenação fixada pelo Tribunal local não desbordou de seus termos, porquanto subsumidas as condutas à figura típica do art. 9º da Lei de Improbidade, uma vez perfectibilizada a conduta dolosa em alocar no cargo de assessor o marido da pessoa efetivamente investida de tal função, essa que, ademais, exercia trabalho no âmbito privado.



    6. Nesse aspecto, não há que se falar em qualquer deficiência na fundamentação do acórdão, nem mesmo no afastamento de qualquer alteração in mellius promovida pela Lei nº 14.230, de 2021, sobre a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992). 



    7. No mais, para dissentir da dosimetria aplicada no acórdão vergastado, seria mister reanalisar todo o conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, entretanto, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, em virtude da concessão da gratuidade judicial no acórdão (e-doc. 22). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator